Tribunal: TJDFT
Processo: 0728010-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728010-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: EDUARDO CAVALCANTE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, no cumprimento de sentença promovido por Eduardo Cavalcante Miranda, visando à concessão de auxílio-acidente, processo autuado sob o no 0725559-95.2023.07.0015. O recorrente impugna a decisão que majorou a multa diária para o descumprimento da obrigação de fazer, bem como determinou que fosse informado, no prazo de cinco dias, o nome completo e a matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas do processo. Em resumo, sustenta que adotou todas as medidas que competiam à Procuradoria para que o INSS tomasse ciência da decisão, que lhe cominou a obrigação de fazer. Afirma que a ausência de pessoal suficiente na Autarquia leva ao acúmulo de demandas de igual natureza, as quais são atendidas por ordem de registro, não sendo o caso de desídia, mas de sobrecarga de trabalho. Consigna que o servidor público não é pessoalmente responsável por ato praticado por ente público. Salienta que os advogados públicos não têm poder hierárquico sobre os servidores da Autarquia, sendo responsáveis apenas pela sua representação judicial e extrajudicial e não podem determinar ou praticar atos administrativos em cumprimento à decisão judicial, tampouco podem ser responsabilizados com a imposição de penalidade pelo eventual descumprimento. Assinala que os servidores da Autarquia não se vinculam pessoalmente a determinadas ordens judiciais, pois o atendimento é promovido a partir de fila única de atendimento, com impessoalidade. Defende que de acordo com a Teoria do Órgão ou da Imputação, a atuação do agente público deve ser atribuída ao órgão que ele representa, não a sua pessoa. Afirma que a apuração de eventual atraso no cumprimento da ordem judicial deve ser precedida do devido processo legal, com prévia instauração de procedimento para esse fim, não cabendo, em ação previdenciária, a ação regressiva contra a Autarquia ou da União contra os seus servidores. Alega que está em construção solução tecnológica para atender a todas as ordens judiciais com eficiência e segurança que funcionará a partir da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br), por meio do CNJ, com o que a Autarquia será imediatamente comunicada acerca de ordens judiciais e em alguns caso a implantação de benefícios ocorra instantaneamente. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, considerando a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano estarem presentes e, ao fim, que seja reformada a decisão. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima. Sem preparo, consoante a previsão inserta no artigo 1.007 § 1o, CPC. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, inciso Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, por meio da qual foi determinado ao INSS fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento da ordem de revisão da data de início do benefício. O INSS foi condenado a conceder ao agravado o auxílio-acidente desde 01/10/2008, além do pagamento das parcelas vencidas. A sentença foi proferida em 26/01/2024 e transitou em julgado em 09/04/2024. A Autarquia foi intimada em 12/04/2024 para revisar a Data de Início do Benefício – DIB, benefício NB 94/6483301549 para 01/10/2008, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Reiterada a intimação em 04/06/2024, mas a Autarquia deixou transcorrer o prazo. Diante do descumprimento da ordem judicial, o Juízo processante majorou a astreintes para R$ 200,00 e determinou ao agravante informar, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e a matrícula do servidor responsável pelo descumprimento da ordem judicial emanada do processo (ID 202288933, processo de origem). A decisão impugnada funda-se no argumento de que a conduta do agravante configura ato atentatório à dignidade da justiça, infringindo o artigo 77, inciso IV, CPC, além do que foge ao princípio da razoabilidade, viola os princípios da cooperação e da boa-fé com que as partes devem atuar no processo e o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Nesse cenário, impende destacar o art. 28 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei no 4.657/42, segundo o qual “O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”. Inicialmente, cumpre a indagação acerca da natureza da atuação do agente público no caso em exame, a fim de verificar se a conduta se amolda ao conceito de decisão ou opinião técnica, nos termos da norma, a justificar a responsabilização pessoal. Não parece que a implementação correta de benefício previdenciário, em decorrência de decisão judicial, ostente natureza de decisão ou opinião técnica exarada por agente público, caracterizando-se como ato de expediente, voltado à consecução de uma finalidade pré-determinada, na hipótese, pelo comando judicial. Ainda que se considere tal ato como decisão, a responsabilização pessoal do agente público, segundo a norma de regência, pressupõe dolo ou erro grosseiro, o que não se pode constatar na hipótese, ao menos neste momento processual. A sequência fática acima descrita mostra que, de fato, a sentença transitou em julgado em 09/04/2024 e em 12/04/2024 a Autarquia foi intimada para revisar a Data de Início do Benefício – DIB, para 01/10/2008, tal como a sentença havia delimitado o termo. Entretanto, considerando-se a conhecida e excessiva quantidade de pedidos de benefícios previdenciários direcionados à Autarquia federal e a noticiada insuficiência de recursos humanos disponibilizados para satisfação de tais demandas, não é possível pressupor o dolo ou o erro grosseiro, e tampouco a ocorrência de oposição injustificada ao cumprimento da determinação judicial. A experiência no próprio Poder Judiciário mostra que, a despeito do empenho e da dedicação de juízes e servidores, em razão do excesso de ações judiciais e da insuficiência de recursos humanos, nem sempre é possível a entrega da prestação jurisdicional em conformidade com a expectativa do jurisdicionado. Assim, a princípio, o intuito de se responsabilizar pessoalmente o agente público mostra-se excessivo, de modo a caracterizar a probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano, por sua vez, caracteriza-se pelo prazo de 5 dias concedido ao agravante para informar os dados do agente público, o que pode ensejar consequências graves no âmbito pessoal. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para suspender a determinação para que seja informado, no prazo de cinco dias, o nome completo e a matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas do processo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)